Tribunal: TJDFT
Processo: 0728228-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728228-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA DÉCIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA DÉCIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em face do JUÍZO DA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS que, nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer no 0712535-82.2023.8.07.0020, declinou da competência entendendo pela nulidade da cláusula de eleição de foro. Decisão de ID 49030239 designando o juízo suscitante para analisar as medidas de urgência. Ofício de ID 49878249 informando a prolação de sentença homologando o pedido de desistência feito pelo autor. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença homologando a desistência requerida pela parte, havendo, consequentemente, a perda superveniente do objeto desse conflito de competência. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente Conflito de Competência, em virtude da perda superveniente do objeto. Retire-se os autos da pauta de julgamento. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Oficie-se. Brasília, DF, 8 de agosto de 2023 18:45:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador